Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602546-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
18/07/2023
Número: 0602546-57.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- SIDNEY VIEIRA GOMES-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SIDNEY VIEIRA GOMES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
SIDNEY VIEIRA GOMES (REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652650
14/07/2023
16:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.159

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602546-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SIDNEY VIEIRA GOMES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
REQUERENTE: SIDNEY VIEIRA GOMES
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
A T R A S O .
F A L H A
F O R M A L .
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
Num. 43652650 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416071014700000042613716
Número do documento: 23071416071014700000042613716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:47:03

desatendimento ao disposto no artigo 8º,
§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas
contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da
abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SIDNEY
VIEIRA GOMES, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43259168).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43590892).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43596394)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43598780 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43605165).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43611558).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43652650 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416071014700000042613716
Número do documento: 23071416071014700000042613716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:47:03

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 56.944,44, sendo R$
6.944,44 provenientes de recursos estimáveis em dinheiro de partidos políticos (FEFC) e
R$ 50.000,00 de recursos financeiros de partidos políticos (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.039 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
seguinte irregularidade:

i) Atraso na abertura de conta bancária (item 8.1).

No parecer conclusivo, foi apontado que:

Em sede de esclarecimentos (id. 43596394), aduziu o prestador que não
poupou esforços para abertura da conta, sendo o atraso proveniente da lotação das
instituições financeiras, bem como a falta de prioridade no atendimento.

Verifica-se que o período previsto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, foi extrapolado em 18 (dezoito) dias.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )
Num. 43652650 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416071014700000042613716
Número do documento: 23071416071014700000042613716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:47:03

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995 .

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Assim, o prazo máximo é de 10 dias a contar da concessão de CNPJ para a
candidatura.

Da análise das informações disponíveis no parecer técnico, verifica-se que
o(a) candidato(a) abriu as seguintes contas bancárias:

No presente caso, como ressaltado pela douta Procuradoria (id. 43611558) o
atraso foi de poucos dias (18 dias), não se constatando ainda no parecer omissão de
despesas, nem recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do
CNPJ de campanha e antes da abertura da conta bancária específica.
Num. 43652650 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416071014700000042613716
Número do documento: 23071416071014700000042613716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:47:03

Ressalta-se que sequer houve movimentação financeira na conta em
comento.

A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado
uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a
existência de qualquer prejuízo à regularidade das contas, mormente se considerarmos
que não há indícios de movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária.

Neste sentido, seguem julgados desta Corte Eleitoral, inclusive para as
Eleições de 2022:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS
QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente
formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
Num. 43652650 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416071014700000042613716
Número do documento: 23071416071014700000042613716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:47:03

movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição
da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

Portanto, esta irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas
a aposição de ressalvas nas contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela APROVAÇÃO
COM RESSALVAS das contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por
SIDNEY VIEIRA GOMES, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo MDB.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43652650 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416071014700000042613716
Número do documento: 23071416071014700000042613716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:47:03

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602546-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 SIDNEY VIEIRA GOMES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS
- PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A - REQUERENTE: SIDNEY VIEIRA GOMES - Advogados do REQUERENTE:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS
- PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652650 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416071014700000042613716
Número do documento: 23071416071014700000042613716
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 14:47:03